Tribunal: TJMT
Processo: 1048040-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048040-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, CND/Certidão Negativa de Débito, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRSON ALBERTO BRENDLER - CPF: 328.799.971-00 (APELADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), REGIANE PEREIRA BORGES - CPF: 779.276.561-04 (APELADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS. INCLUSÃO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível e remessa necessária interpostos contra sentença que concedeu a segurança para excluir os Impetrantes do quadro de corresponsáveis de Certidão de Dívida Ativa, em razão da ausência de participação no processo administrativo tributário, assegurando-lhes a regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por suposta omissão quanto à análise da regularidade da notificação no processo administrativo; (ii) estabelecer se é legítima a inclusão de sócios como corresponsáveis em Certidão de Dívida Ativa sem prévia notificação e participação no processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois a decisão enfrenta adequadamente a controvérsia e aprecia os elementos probatórios relevantes.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo cabível quando demonstrada ilegalidade evidente na atuação administrativa.

5. A constituição do crédito tributário foi dirigida exclusivamente à pessoa jurídica, sem comprovação de notificação pessoal dos sócios para integrar o processo administrativo.

6. A própria Administração reconhece a ausência de ciência dos corresponsáveis quanto ao auto de infração, o que compromete a validade da responsabilização tributária.

7. A ciência do sócio na qualidade de representante da pessoa jurídica não se confunde com sua ciência pessoal como sujeito passivo solidário.

8. A inclusão de sócios na CDA exige prévia apuração de responsabilidade, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo automática.

9. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova de irregularidade, como a ausência de devido processo legal administrativo.

10. A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN depende da comprovação de infração à lei, não bastando o inadimplemento do tributo, conforme entendimento do STJ (Tema 97 e Súmula 430).

11. A ausência de participação dos sócios no processo administrativo acarreta sua ilegitimidade para figurar como corresponsáveis na CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de sócios como corresponsáveis em Certidão de Dívida Ativa exige sua prévia notificação e participação no processo administrativo tributário. 2. A ausência de contraditório e ampla defesa na fase administrativa afasta a legitimidade da responsabilização pessoal dos sócios. 3. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser elidida por prova de irregularidade na constituição do crédito tributário.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 135, III, e 204; CPC, art. 487, I, e art. 489, § 1o, IV; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o e 14, § 1o; Lei n. 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.101.728/SP (Tema 97), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Súmula 430; TJ-DF, AI 07360305520228070000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 15.03.2023; TJ-TO, AI 0007808-43.2024.8.27.2700, Rel. Des. Marcio Barcelos Costa, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1048040-84.2023.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada, confirmando liminar anteriormente deferida, para determinar a exclusão dos Impetrantes do quadro de corresponsáveis da Certidão de Dívida Ativa n. 2023328849, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar questão central ao deslinde da controvérsia, consistente na existência de prova documental apta a demonstrar a regular notificação dos Impetrantes no âmbito do processo administrativo tributário, inclusive quanto à decisão de primeira instância, circunstância que, segundo a Fazenda Pública, afastaria qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme dispõe o art. 204 do Código Tributário Nacional, afirmando que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbiria aos impetrantes, não sendo possível sua desconstituição na via estreita do mandado de segurança.

Argumenta, ainda, que restou demonstrado nos autos que um dos Impetrantes exercia a condição de sócio administrador e representante legal da pessoa jurídica devedora à época dos fatos geradores, tendo participado diretamente da gestão empresarial, o que, segundo defende, atrai a incidência da responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, especialmente diante da constatação de infração à legislação tributária consistente na falta de recolhimento de ICMS declarado.

Sustenta que houve ciência regular do lançamento tributário, uma vez que o sócio administrador teria sido notificado simultaneamente à pessoa jurídica acerca do Auto de Infração, bem como da decisão administrativa de primeira instância, oportunidade em que não apresentou recurso voluntário, o que evidenciaria a regularidade do procedimento administrativo fiscal e a inexistência de qualquer nulidade apta a macular a constituição do crédito tributário.

Alega que a responsabilidade tributária dos sócios, nas hipóteses de infração à lei, independe de dilação probatória incompatível com a via mandamental, sendo suficiente a demonstração de que o crédito decorre de tributo declarado e não pago, o que configuraria infração legal apta a ensejar a responsabilização pessoal do gestor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a consequente denegação da segurança.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 335235454.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do Recurso interposto e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença (id. 351294851).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança pleiteada por Dirson Alberto Brendler e outros.

Consta dos autos que o mandado de segurança foi impetrado pelos Apelados em decorrência da negativa de emissão de Certidão Negativa de Débitos, motivada pela existência de débitos atribuídos à pessoa jurídica da qual são sócios, sem que tenha sido previamente instaurado procedimento administrativo apto a lhes imputar responsabilidade tributária pessoal, ato este praticado pelo Estado de Mato Grosso.

Diante desse contexto, pleitearam a concessão da segurança, a fim de afastar a inclusão dos Impetrantes como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, assegurando, por conseguinte, a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...] ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA vindicada, confirmando a liminar anteriormente deferida, e determino a exclusão dos impetrantes do quadro de corresponsáveis da CDA no2023328849, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com fundamento no art. 14, §1.o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença” (id. 335235451).

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso, que se passa à análise.

Do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, registra-se que a matéria ventilada como preliminar de apelação (nulidade da sentença recorrida), será analisada conjuntamente com o mérito, porque com ele se confunde.

Importa consignar que, nos termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da inclusão dos Impetrantes, ora Recorridos, como corresponsáveis em Certidão de Dívida Ativa e, por conseguinte, à existência ou não de direito líquido e certo à exclusão de seus nomes e à obtenção de certidão de regularidade fiscal.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se que todo o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário foi direcionado exclusivamente à pessoa jurídica, sem a devida participação dos sócios ora Apelados, tampouco havendo comprovação de que tenham sido regularmente notificados para integrar o processo administrativo fiscal e exercer o contraditório e a ampla defesa.

A análise do documento administrativo juntado pelo próprio ente estatal no id. 335235444 revela que não houve regular notificação dos sócios no momento essencial de constituição do crédito tributário, o que fragiliza substancialmente a tese recursal.

Conforme se extrai da Informação n. 66/2024 da SEFAZ/MT, juntada nos autos como forma de comprovação da cientificação dos Recorridos na seara administrativa, especialmente na página 2, há reconhecimento expresso de que
“a CPAT não identificou a Ciência do Contribuinte Solidário referente ao instrumento de constituição de crédito tributário – NAI
”.

Ou seja, o próprio órgão fazendário admite que não há comprovação de ciência dos sócios quanto à lavratura do Auto de Infração (NAI), que é justamente o ato inaugural da constituição do crédito tributário.

Na sequência, a documentação evidencia que a notificação da NAI foi dirigida exclusivamente à pessoa jurídica, via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), com ciência atribuída à empresa em 10/06/2021 (tácita) e 30/06/2021 (expressa), conforme consta da página 3 do documento.

Não há, contudo, prova de que essa notificação tenha sido individualizada ou dirigida pessoalmente aos sócios na condição de corresponsáveis, mas apenas à pessoa jurídica contribuinte.

A tentativa de suprir essa lacuna aparece apenas posteriormente, quando a Administração afirma, com base em interpretação extensiva, que o sócio administrador teria sido cientificado “por representar a pessoa jurídica” (página 5). Todavia, tal raciocínio não se sustenta juridicamente, pois a ciência como representante da pessoa jurídica não se confunde com a ciência pessoal na qualidade de sujeito passivo solidário, especialmente quando se pretende imputar responsabilidade tributária individual.

Ademais, observa-se que a primeira notificação direcionada nominalmente ao sócio ocorre apenas na fase posterior, referente à decisão de primeira instância administrativa, com ciência em 01/12/2022, conforme indicado nas páginas 6 e 7.

Ou seja, a intimação pessoal do sócio somente ocorreu após a constituição do crédito tributário, não sendo apta a suprir a ausência de participação na fase anterior, em que deveriam ser apuradas as circunstâncias autorizadoras da responsabilização.

Outro ponto relevante é que a própria Administração reconhece que não há documento específico de ciência do contribuinte solidário quanto à NAI, tentando suprir essa ausência com presunções decorrentes da condição de sócio administrador, o que reforça a irregularidade da inserção dos sócios no polo passivo da referida CDA.

Nessa perspectiva, não se afigura legítima a inclusão automática dos sócios na Certidão de Dívida Ativa sem que tenham participado do procedimento administrativo que deu origem ao crédito tributário, notadamente porque é nesse âmbito que devem ser apuradas, de forma individualizada, as circunstâncias autorizadoras da responsabilização pessoal.

Assim, ausente qualquer prova de que os Apelados foram cientificados ou tiveram oportunidade de se defender no processo administrativo fiscal, mostra-se nula a sua inclusão no título executivo, porquanto realizada sem a demonstração de conduta ilícita apta a atrair a incidência do art. 135 do CTN e, sobretudo, em afronta direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, portanto,
não há ausência de fundamentação na sentença a ensejar a sua nulidade
, porquanto o documento trazido pela Fazenda Pública não possui força probatória suficiente para desconstituir os elementos trazidos nos autos pelos ora Recorridos, notadamente quanto à irregularidade da CDA.

Ressalte-se que, embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário. No caso concreto, a ausência de participação dos sócios no processo administrativo fiscal constitui elemento suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do título executivo.

A propósito, os requisitos formais da CDA encontram-se delineados no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80, sendo certo que a indicação dos corresponsáveis no título executivo não se reveste de caráter automático, dependendo da comprovação, pela Fazenda Pública, da ocorrência das hipóteses legais de responsabilização, bem como da prévia observância do devido processo legal.

Com efeito, a simples inserção do nome do sócio na CDA não tem o condão de suprir a ausência de regular apuração de sua responsabilidade no âmbito administrativo, sob pena de se admitir responsabilização objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico tributário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.101.728/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 97), firmou entendimento de que a mera inadimplência da obrigação tributária não enseja, por si só, a responsabilidade do sócio, sendo indispensável a comprovação de que este tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.

Corroborando tal orientação, a Súmula 430 do STJ estabelece, de forma expressa, que
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
.

Dessa forma, não comprovadas as circunstâncias excepcionais previstas no art. 135 do CTN, tampouco assegurado aos sócios o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. I - A inclusão do sócio da empresa executada como corresponsável na CDA depende da sua notificação no processo administrativo fiscal, a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Mantida a r. decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e extinguir a execução fiscal em relação a eles, art. 485, VI, do CPC. II- Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07360305520228070000 1678361, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por sócios para reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo sua legitimidade passiva, apesar da alegação de ausência de citação em processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos na Certidão de Dívida Ativa sem prévia notificação no processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade permite a análise de matéria de ordem pública ou questões que dispensam dilação probatória, como a ilegitimidade passiva dos sócios em execução fiscal. 4. Verificou-se ausência de citação válida no processo administrativo, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Segundo o art . 135 do CTN, a responsabilidade tributária dos sócios deve ser apurada previamente em processo administrativo, sendo inadmissível sua inclusão automática na CDA. 6. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de processos administrativos por falta de citação válida, afastando a presunção de legitimidade do título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "A inclusão de sócios como corresponsáveis em Certidão de Dívida Ativa, sem a devida citação no processo administrativo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando na ilegitimidade passiva para execução fiscal.". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 135. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822 .641, Rel.
Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23 .10.2015; STJ, REsp 1912277/AC, Rel.
Min. Nancy Andrighi, T3, j. 18.05.2021.1 (TJTO, Agravo de Instrumento, 0007808-43 .2024.8.27.2700, Rel . MARCIO BARCELOS COSTA, julgado em 18/12/2024, juntado aos autos em 19/12/2024 18:40:52)

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00078084320248272700, Relator.: MARCIO BARCELOS COSTA, Data de Julgamento: 18/12/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Logo, conforme bem pontuado em parecer ministerial, uma vez ausente a notificação do sócio para a apresentação de defesa no processo de lançamento do crédito tributário e participação na formação do título executivo, a ilegalidade na sua inclusão na CDA é consequência lógica.

Nesse sentido, o recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso deve ser desprovido, com base na fundamentação alhures.

Da Remessa Necessária.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau
concedeu a ordem mandamental para determinar ao ente público
a exclusão dos impetrantes do quadro de corresponsáveis da CDA n. 2023328849.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,

e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026